Tribunal: TRF3
Processo: 5016284-80.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
EMENTAR. REFLEXO DA REVISÃO NO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.

I. O art.569, do CPC/1973, indica que "O credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas", logo, conclui-se que a extensão da execução é dada pelo credor, quando apresenta a sua memória de cálculos, nos termos do art.475-B, caput, e 475-J, do CPC.

II. Após a apresentação de cálculos e a citação do INSS, na forma do art.730, do CPC/1973, houve a estabilização da demanda, sendo incabível a alteração de cálculos, salvo para correção de eventuais erros e/ou adequação dos valores ao título.

III. Extinta a execução, na forma do art.794, I, do CPC/1973, nada mais é devido à embargada a título de atrasados, sendo que as diferenças relativas ao período posterior a setembro de 2007 deverão ser cobradas administrativamente ou através de ação autônoma, ausente título executivo que ampare tal pretensão nos presentes autos.

IV. O cônjuge habilitado nos autos tem legitimidade para receber apenas as diferenças da revisão da aposentadoria do de cujus, sendo que sua pretensão de receber as diferenças dos reflexos da revisão em sua pensão por morte constitui-se em direito autônomo, o qual poderá ser exercido em ação autônoma com essa finalidade, caso o INSS deixe de proceder ao pagamento administrativamente.

V. Em suma, a liquidez é requisito para que se inicie a execução, sob pena de nulidade do título, na forma do art.618, I, do CPC/1973 (art.803 do CPC/2015). Assim, não há título que ampare a pretensão da exequente, não lhe sendo devidos valores a qualquer título nos presentes autos.

VI. Recurso improvido."

(AC no 94.03.008912-1/SP, Rel. Des. Federal Marisa Santos, 9a Turma, DE 11/07/2017).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, a fim de declarar insubsistente a

Inteiro teor:
722/821)

5016284-80.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO POR MEIO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. ÓBITO DO SEGURADO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS PROVIDO.

1 – Ajuizada demanda objetivando a concessão de auxílio-doença, houve a concessão de tutela antecipada para sua imediata implantação.

2 – Noticiado o óbito da autora, houve a concessão de pensão por morte aos herdeiros (cônjuge e filho menor).

3 – Proferida sentença de improcedência do pedido, não mais remanescem os efeitos advindos de provimento antecipatório de caráter precário.

4 - O magistrado de origem proferiu a decisão recorrida após a prolação da sentença e, nesse sentido, desponta evidente o desacerto do pronunciamento judicial, posto que emitido quando já encerrado o ofício jurisdicional, na exata compreensão do disposto no art. 494 do CPC.

5 - Eventual discussão acerca da ilegalidade da suspensão do pagamento da pensão por morte aos herdeiros, deve ser objeto de ação autônoma. Precedentes.

6 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016284-80.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CELSO AMARAL FERREIRA, J. P. M. F.

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDERSON CAZZERI RUSSO - SP231861-N, ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES - SP265340-N

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDERSON CAZZERI RUSSO - SP231861-N, ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES - SP265340-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016284-80.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CELSO AMARAL FERREIRA, J. P. M. F.

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDERSON CAZZERI RUSSO - SP231861, ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES - SP265340

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDERSON CAZZERI RUSSO - SP231861, ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES - SP265340

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mairinque/SP que, em ação ajuizada por DIONÉIA NEVES MACEDO FERREIRA, objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, determinou o imediato restabelecimento do benefício de pensão por morte, concedido aos herdeiros Celso Amaral Ferreira (cônjuge) e João Pedro Macedo Ferreira (filho menor).

Sustenta o recorrente, em síntese, o desacerto da decisão impugnada, considerando que o benefício de auxílio-doença recebido pela autora decorrera da concessão de tutela antecipada posteriormente revogada pela sentença de improcedência do pedido inicial, razão pela qual acertada a suspensão da pensão por morte, já que implantada por força de provimento precário. Alega, ainda, que a discussão refoge ao âmbito da presente demanda, devendo ser discutida em ação autônoma.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 1682549).

Parecer do Ministério Público Federal (ID 1802422), no sentido do provimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016284-80.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CELSO AMARAL FERREIRA, J. P. M. F.

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDERSON CAZZERI RUSSO - SP231861, ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES - SP265340

Advogados do(a) AGRAVADO: ANDERSON CAZZERI RUSSO - SP231861, ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES - SP265340

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Para melhor compreensão da controvérsia, de rigor um breve retrospecto das ocorrências processuais havidas na demanda subjacente.

Dionésia Neves Macedo Ferreira intentou a demanda subjacente, objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

Houve concessão de tutela antecipada para imediata implantação do auxílio-doença (Agravo de Instrumento no 2014.03.00.013846-8/SP – fls. 40/42).

Após a regular instrução processual, noticiou-se o óbito da autora, oportunidade em que se habilitaram o cônjuge e o filho menor (fls. 55/66).

Proferida sentença de improcedência do pedido, ante a ausência de incapacidade laboral (fls. 67/70), com a interposição de recurso de apelação.

Na iminência do envio dos autos a esta Corte, os sucessores comunicaram a suspensão, por parte do INSS, do benefício de pensão por morte a eles concedido, tendo em vista a revogação da tutela antecipada então concedida, oportunidade em que pleitearam seu imediato restabelecimento.

O pleito fora deferido, pela decisão que ora se agrava (fl. 79).

Pois bem.

De partida, consigno que o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida após a prolação da sentença e, nesse sentido, desponta evidente o desacerto do pronunciamento judicial, posto que emitido quando já encerrado o ofício jurisdicional, na exata compreensão do disposto no art. 494 do CPC.

De qualquer sorte, tem-se dos autos que a pensão por morte fora implantada em decorrência da concessão de tutela antecipada posteriormente revogada, não mais subsistindo, portanto, a condição da falecida autora, de titular de benefício previdenciário. Prolatada sentença com resolução de mérito, não mais remanescem os efeitos advindos de provimento antecipatório de caráter precário.

Sob outro aspecto, eventual discussão acerca da ilegalidade da suspensão do pagamento da pensão por morte aos herdeiros, deve ser objeto de ação autônoma.

Em casos análogos, assim decidiu esta Corte:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DA SUCESSORA. REVISÃO DO BENEFÍCIO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

- In casu, o título judicial condenou o INSS a proceder ao recálculo da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição deferido ao autor Albertino Pedrosa Clemencio, na forma das modificações introduzidas pelas EC nos 20/98 e 41/03. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

- A sucessora e beneficiária da pensão por morte instituída pelo autor incluiu em sua conta diferenças posteriores ao óbito, por entender cabível, nos presentes autos, a execução de diferenças oriundas da revisão de sua pensão por morte.

- O termo final das diferenças decorrentes da revisão da renda mensal inicial na forma estabelecida pelo título judicial é a data do óbito do autor, uma vez que só os valores não recebidos em vida pelo segurado são devidos aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou aos seus sucessores, na forma da lei civil, conforme disciplinado pelo art. 112 da Lei n. 8.213/91.

- Embora decorrente do benefício revisado, a pensão por morte deferida à sucessora do segurado falecido é autônoma em relação ao citado benefício, cabendo à apelante requerer administrativamente, ou por meio de ação própria, a alteração do valor da renda mensal inicial do seu benefício, em função dos reflexos provocados pela decisão judicial transitada em julgado, na medida em que o título executivo não assegura a revisão da pensão por via oblíqua.

(...)

- Apelações improvidas."

(AC no 2015.61.83.007877-4/SP, Rel. Des. Federal Luiz Stefanini, 8a Turma, DE 22/05/2018).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REFLEXO DA REVISÃO NO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.

I. O art.569, do CPC/1973, indica que "O credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas", logo, conclui-se que a extensão da execução é dada pelo credor, quando apresenta a sua memória de cálculos, nos termos do art.475-B, caput, e 475-J, do CPC.

II. Após a apresentação de cálculos e a citação do INSS, na forma do art.730, do CPC/1973, houve a estabilização da demanda, sendo incabível a alteração de cálculos, salvo para correção de eventuais erros e/ou adequação dos valores ao título.

III. Extinta a execução, na forma do art.794, I, do CPC/1973, nada mais é devido à embargada a título de atrasados, sendo que as diferenças relativas ao período posterior a setembro de 2007 deverão ser cobradas administrativamente ou através de ação autônoma, ausente título executivo que ampare tal pretensão nos presentes autos.

IV. O cônjuge habilitado nos autos tem legitimidade para receber apenas as diferenças da revisão da aposentadoria do de cujus, sendo que sua pretensão de receber as diferenças dos reflexos da revisão em sua pensão por morte constitui-se em direito autônomo, o qual poderá ser exercido em ação autônoma com essa finalidade, caso o INSS deixe de proceder ao pagamento administrativamente.

V. Em suma, a liquidez é requisito para que se inicie a execução, sob pena de nulidade do título, na forma do art.618, I, do CPC/1973 (art.803 do CPC/2015). Assim, não há título que ampare a pretensão da exequente, não lhe sendo devidos valores a qualquer título nos presentes autos.

VI. Recurso improvido."

(AC no 94.03.008912-1/SP, Rel. Des. Federal Marisa Santos, 9a Turma, DE 11/07/2017).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, a fim de declarar insubsistente a decisão impugnada, com a imediata cessação do pagamento de pensão por morte aos herdeiros.

Comunique-se ao INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO POR MEIO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. ÓBITO DO SEGURADO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO INSS PROVIDO.

1 – Ajuizada demanda objetivando a concessão de auxílio-doença, houve a concessão de tutela antecipada para sua imediata implantação.

2 – Noticiado o óbito da autora, houve a concessão de pensão por morte aos herdeiros (cônjuge e filho menor).

3 – Proferida sentença de improcedência do pedido, não mais remanescem os efeitos advindos de provimento antecipatório de caráter precário.

4 - O magistrado de origem proferiu a decisão recorrida após a prolação da sentença e, nesse sentido, desponta evidente o desacerto do pronunciamento judicial, posto que emitido quando já encerrado o ofício jurisdicional, na exata compreensão do disposto no art. 494 do CPC.

5 - Eventual discussão acerca da ilegalidade da suspensão do pagamento da pensão por morte aos herdeiros, deve ser objeto de ação autônoma. Precedentes.

6 – Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.